Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009656-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS - CPF: 453.417.451-91 (RECORRENTE), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO), LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 432.836.241-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese em que ocorre o cerceamento de defesa ante o julgamento da lide sem o exame da produção de prova requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“Diante do exposto, RATIFICA-SE a LIMINAR e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para proceder a regulação e o agendamento de consulta com médico psiquiatra, comunicando a curadora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para as providências relativa ao encaminhamento do curatelado. De consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Em suas razões recursais, a parte afirma que “
a sentença fora expedida antes mesmo da juntada do ‘resultado’ da avaliação psiquiátrica, o que torna impossível ter o juízo julgado o mérito do pedido de internação sem a apreciação da documentação acostada por este causídico, tendo o juízo apenas mandado o Município cumprir a decisão, procedendo-se com a consulta psiquiátrica
”.

Nessas premissas, requer o provimento do recurso a fim de que seja avaliado o pedido de internação compulsória.

Contrarrazões ofertadas apenas pelo Município de Cuiabá.

O Ministério Público opina pela cassação da sentença a fim de que o feito retorne à origem para confecção do laudo psiquiátrico.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis os termos da sentença recorrida:

“[...]
Trata-se da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS, representante de LUIZ FERREIRA DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO almejando avaliação médica psiquiatra e internação coercitiva de seu irmão em instituição pública ou particular adequado para prestar tratamento à dependentes químicos às expensas do ente público requerido.

[...]

O pedido formulado na inicial é específico, e se limita à avaliação médica psiquiatra e internação compulsória de Luiz Ferreira dos Santos para tratamento de dependência química.

A internação compulsória possui caráter excepcional e depende de avaliação médica. Outrossim, verifica-se dos autos a possibilidade de tratamento ambulatorial com medicamentos orais.

Dessa forma, constatada a possibilidade de tratamento ambulatorial da corré sem deixar o convívio social e familiar, torna-se evidente a desnecessidade da internação compulsória ou involuntária.

Ademais, para o Poder Judiciário deferir que o Estado forneça a internação voluntária nos moldes pleiteados deverá estar esclarecido se existe a possibilidade de substitui-lo pelo disponível na rede pública, e em caso negativo, demonstrar o motivo e a excepcionalidade/necessidade da prescrição desse tratamento específico.

Isso, porque o médico pode prescrever ao seu paciente, de acordo com os progressos científicos, o tratamento mais ‘moderno’, porém não há como impor ao Poder Público, a obrigação de fornecê-lo, sem que esteja demonstrada a excepcionalidade do caso.

Ademais, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde a todos os cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a ineficácia daqueles tratamentos fornecidos pelos entes federativos, de modo a justificar o sacrifício do interesse público em função do interesse particular.

[...]

Logo, inexistindo nos autos comprovação de que tenha sido postulada administrativamente ou negada sua inclusão em programas da rede pública e no Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas, tampouco que preenche os requisitos para ter o benefício, ônus que lhe incumbe a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC, a improcedência é medida de se impõe.

Ademais, é imprópria e ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na execução das políticas públicas quando se verifica que foi o usuário que não cumpriu os procedimentos administrativos exigidos pelo Poder Público quanto ao cadastramento de acesso a benefícios, e quando a parte reclamante não comprova a insuficiência da política pública disponível para casos análogos.

Por outro lado consta da preambular que o requerente sofre de esquizofrenia, razão da interdição, e além da doença faz uso de entorpecentes e álcool está em situação de rua causando risco próprio e a terceiros uma vez que se torna agressivo e vulnerável a violência.

A preambular noticia que a avaliação psiquiátrica e oportuna internação terapêutica traria um mínimo de estabilidade comportamental para que o autor compareça ao INSS a fim de requerer o auxílio doença, uma vez que não teve êxito no pedido pelo fato de que o autor desaparecia e não se deixava ser convencido a ir ao local para a perícia.

Assim, tem-se, segundo a prova documental carreada, que a hipótese contempla os requisitos necessários ao deferimento do pleito quanto a consulta com médico psiquiatra a fim de avaliar o quadro atual da doença bem como eventual tratamento adequado. Contudo é a família que deverá encaminhar o interessado para consulta especializada.

Diante do exposto, RATIFICA-SE a LIMINAR e
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para proceder a regulação e o agendamento de consulta com médico psiquiatra, comunicando a curadora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para as providências relativa ao encaminhamento do curatelado. De consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

[...]”

Narra a inicial que a parte a que se objetiva o tratamento está em situação de rua, com histórico de esquizofrenia, uso de substâncias psicoativas e álcool (drogadição). Constam, ainda, episódios de violência, que houve o abandono do tratamento e a resistência ao uso de medicação.

A Lei n. 10.2016/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece, entre outros:

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[...]

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

[...]

Sobre o tema, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde aprovou os seguintes enunciados:

ENUNCIADO N° 1 A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO No 116 O pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso.

Em que pese o fundamento lançado na origem, o pedido é a internação compulsória, enquanto a sentença viabiliza apenas a consulta com médico psiquiátrica. Em leitura da inicial, essa consulta ambulatorial (avaliação psiquiátrica) seria um passo para examinar a necessidade ou não da internação compulsória, de modo que, ao proceder apenas pela consulta, refletiu sobre o ato decisório acerca da efetiva pretensão, ou seja, a sequência para a avaliação dos requisitos legais à internação compulsória.

Inclusive há nos autos ficha de encaminhamento médico que trata sobre o tratamento ambulatorial.

A respeito, também pontuou d. representante do Ministério Público pontua:

“[...] tendo que, o fato descrito acima caracteriza cerceamento de defensa, tendo em vista que a demanda carecia da confecção de laudo psiquiátrico, mormente por se tratar de condição para a análise do objeto principal da ação, qual seja a interdição compulsória, posto que, a Lei no 10.216/2001 impõe tal condição para proceder a internação psiquiátrica:

[...]

Portanto, malgrado determinação imposta pelo i. Juízo singular em ID: 183664546, bem como, a informação de que a consulta havia sido agendada pelo ente público Municipal para o mês de junho de 2023, houve prolação da sentença sem o relatório final de lavra do médico psiquiatra, fato este que influiu deveras na resolução da lide, visto que no teor da respectiva decisão a d. Juíza cita que:

‘A internação compulsória possui caráter excepcional e depende de avaliação médica. Outrossim, verifica-se dos autos a possibilidade de tratamento ambulatorial com medicamentos orais. Dessa forma, constatada a possibilidade de tratamento ambulatorial da corré sem deixar o convívio social e familiar, torna-se evidente a desnecessidade da internação compulsória ou involuntária.’ (...) ‘Assim, nota-se que não houve comprovação de que o tratamento pleiteado seja o recomendável de acordo com os protocolos do SUS e pelos programas disponíveis pela rede pública, ônus de prova que lhe incumbia, pois a excepcionalidade tem que ser comprovada, assim como a omissão ou negativa da parte reclamada, visando a garantia do acesso a saúde de modo igualitário.’

Ocorre que, a ilação de que há possibilidade de tratamento ambulatorial com medicamentos orais, não se baseou em nenhum documento apresentado na demanda, ao menos, não se vislumbrou por este subscritor, pois, reitero, inexiste retorno do ente público quanto ao relatório da consulta psiquiatra que, eventualmente, teria sido realizada no mês de junho de 2023. Oras, é patente que a ação carece da produção da prova determinada pelo próprio Juízo para valorar a questão apresentada, seja concedendo ou não a internação compulsória.

[...]”

No caso, a avaliação psiquiátrica foi requerida como um meio para amparar o efetivo pleito: “
Posteriormente à lavratura do laudo médico, requer, seja determinada a internação imediata do autor, se for o caso, para que o mesmo venha a receber o quanto antes atenção especializada em Instituição médica/hospitalar pública ou privada, a fim de proteger sua vida e a dos outros
”.

O julgamento do mérito antes da providência probatória necessária enseja o cerceamento de defesa, notadamente quando baseado o seu resultado na ausência de prova para tanto.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR: JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT, N.U 1001415-50.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença recorrida a fim de retornar ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento, com a colheita da prova necessária e analisado o pedido formulado na inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024